Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR NO SENTIDO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. PRAZO. ESCOAMENTO. REVELIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Está caracterizada a preclusão lógica no fato de o locador, mesmo tendo requerido expressamente a homologação de acordo engendrado com o locatário, posteriormente a tal pleito, postular pelo prosseguimento do processo, com o pedido de condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso e mais os vencidos no curso da demanda.
II – Afigura-se correta a decretação de revelia ante a ausência de contestação no prazo legal, sendo certo que a mera manifestação para homologação de acordo não suspende prazos processuais, notadamente quando não houve requerimento para reinício do prazo de contestação após a desistência do acordo pelo autor.
III – Recurso conhecido e desprovido.